Tribunal: TJDFT
Processo: 0742204-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742204-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI AGRAVADO: TOP 7 MIDIA EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unnu Agências de Publicidade e Serviços de Organização de Eventos Artísticos Eireli e Marco Aurelio Vieira do Nascimento Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília no processo n. 0744189-18.2021.8.07.0001. O Juízo de Primeiro Grau determinou que os agravantes suspendessem a divulgação do evento que ocorreria no dia 21 de janeiro de 2012, denominado Festa Forest (id 111809751, processo n. 0744189-18.2021.8.07.0001). O requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido pelo Desembargador responsável pelo plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal (id 31739268). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso prejudicado. A tutela pretendida pelos agravantes consistia em obter permissão para realizar a festa programada para o dia 21 de janeiro 2022. A pretensão foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Desembargador responsável pelo plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. A passagem da data esgota o objeto do agravo de instrumento. Há perda superveniente do interesse processual em se julgar o mérito do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator